Tribunal: STF
Processo: RE 81520
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REVISÃO DE LANCAMENTO, FUNDADA EM DEDUÇÃO
CONSIDERADA FRAUDULENTA PELO FISCO. DECISÃO QUE, COM BASE NO EXAME
DA PROVA, NEGA QUE, NA HIPÓTESE, TENHA HAVIDO FRAUDE. INVIABILIDADE
DA REAPRECIAÇÃO DOS FATOS EM QUE SE FUNDOU O ARESTO IMPUGNADO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.